Tribunal: TJES
Processo: 0000934-36.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000934-36.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros

APELADO: WENDEL FRANCO e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM IMPEDIMENTO DE PROTESTO. DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O LEGÍTIMO CREDOR. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS POSTERIOR EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO ENTRE PATRONOS DAS PARTES VENCEDORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba e por Adama Brasil S/A contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento cumulada com impedimento de protesto, que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e declarar a Adama Brasil S/A legítima titular do crédito referente às duplicatas decorrentes das Notas Fiscais nº 000.018.218 e nº 000.018.215, posteriormente convertidas na duplicata nº 006624 (109/00018215-4), no valor total de R$ 12.844,50. A Cooperativa sustenta nulidade por cerceamento de defesa, afirma ser titular do crédito por cessão de direitos creditórios vinculada a cédulas de crédito bancário, alega fraude no endosso em favor da Adama e impugna a condenação em honorários. A Adama Brasil S/A recorre apenas para questionar a forma de distribuição da verba sucumbencial, por reputá-la ínfima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer quem é o legítimo titular do crédito consignado, diante do conflito entre endosso translativo anterior em favor da Adama Brasil S/A e cessão posterior de direitos creditórios à Cooperativa Sicoob; e (iii) determinar se a verba honorária sucumbencial deve ser fixada de forma individual para cada patrono das partes vencedoras ou rateada dentro do percentual global arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. A controvérsia sobre a titularidade do crédito é eminentemente de direito e depende da análise cronológica dos instrumentos contratuais e dos atos cambiários, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, pericial ou documental complementar.

A Agromai Agropecuária Ltda-ME transferiu validamente à Adama Brasil S/A a titularidade do crédito por meio de endosso translativo realizado nos meses de maio e junho de 2014, com ciência e anuência expressa do devedor.

O endosso translativo transfere a propriedade do próprio título de crédito ao endossatário e lhe confere os direitos cambiários correspondentes, desvinculando o título do negócio jurídico subjacente.

As cédulas de crédito bancário firmadas entre a Agromai e a Cooperativa em 28 de agosto de 2014, com cessão de direitos creditórios em garantia, são posteriores ao endosso translativo e não alcançam crédito que já havia sido retirado do patrimônio jurídico da cedente.

A cedente não pode oferecer em garantia direito creditório que já havia transferido validamente a terceiro, razão pela qual a cessão posterior não invalida nem prevalece sobre o endosso anterior.

A ausência de eficácia da cessão em relação ao devedor, sem a correspondente notificação, reforça a prevalência do endosso translativo anteriormente comunicado e aceito pelo sacado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos análogos envolvendo as mesmas pessoas jurídicas, prestigia o endosso translativo anterior em detrimento da cessão de crédito posterior oferecida em garantia bancária.

Em litisconsórcio passivo facultativo, a verba honorária sucumbencial deve observar o limite global do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida a multiplicação do percentual para cada patrono das partes vencedoras.

O percentual global fixado a título de honorários deve ser rateado proporcionalmente entre os advogados das partes vencedoras que efetivamente atuaram no feito, de modo a evitar onerosidade excessiva e extrapolação do teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável com base em prova documental suficiente.

2. O endosso translativo anterior, com ciência e anuência do sacado, prevalece sobre cessão posterior de direitos creditórios oferecida em garantia de cédula de crédito bancário.

3
. Em caso de pluralidade de vencedores com procuradores distintos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual global único e rateados entre os patronos, observado o teto do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 290 e art. 335, IV. CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 87, 117, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.08.2023; TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000948-20.2015.8.08.0065, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001188-09.2015.8.08.0065, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 01.09.2025; TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000940-43.2015.8.08.0065, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.08.2025; TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000944-80.2015.8.08.0065, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 05.12.2025; TJDFT, Apelação Cível nº 0702412-36.2020.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 18.04.2024, publ. 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000934-36.2015.8.08.0065

APELANTES:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA e ADAMA BRASIL S/A

APELADOS:
WENDEL FRANCO, AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME, ITAU UNIBANCO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA e ADAMA BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
e por
ADAMA BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jaguaré-ES que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Impedimento de Protesto” ajuizada por
WENDEL FRANCO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e declarar a empresa
Adama Brasil S/A
como a legítima titular do crédito referente às duplicatas decorrentes das Notas Fiscais nº 000.018.218 e nº 000.018.215, posteriormente convertidas na duplicata nº 006624 (109/00018215-4) no valor total de R$ 12.844,50 (doze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, a Apelante
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba
alega que:
(I)
a sentença deve ser reformada, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas documental, testemunhal e pericial necessárias para demonstrar a vinculação dos títulos de crédito aos empréstimos bancários concedidos à empresa Agromai;
(II)
é a legítima titular do crédito consignado em juízo, afirmando que firmou contrato de mútuo com a empresa Agromai Agropecuária Ltda-ME por meio de Cédulas de Crédito Bancário, recebendo em contrapartida a carteira de crédito da referida empresa via cessão de direitos creditórios;
(III)
o endosso realizado em favor da Adama Brasil S/A teria ocorrido de forma fraudulenta e em conluio para lhe causar prejuízos, questionando a boa-fé da endossatária;
(IV)
subsidiariamente, impugna a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, requerendo que a verba sucumbencial seja afastada ou, caso mantida, que seja fixada no patamar mínimo e de forma que o percentual não incida cumulativamente para cada um dos advogados das partes vencedoras.

Por sua vez, a Apelante
Adama Brasil S/A
interpôs recurso de apelação voltado exclusivamente contra o capítulo da sentença que trata da distribuição dos ônus de sucumbência, alegando que a fixação dos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, ante a divisão proporcional entre os patronos das partes vencedoras, resultará em honorários sucumbenciais ínfimos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e passo à análise conjunta das matérias devolvidas a este Tribunal, organizando o exame de acordo com a prejudicialidade das questões suscitadas.

A controvérsia central dos presentes autos reside na existência de dúvida objetiva do autor, produtor rural, sobre quem seria o legítimo credor de uma dívida contraída originariamente com a empresa Agromai Agropecuária Ltda-ME.

O requerente narra em sua petição inicial que adquiriu insumos agrícolas da referida empresa, negócio que originou a emissão das duplicatas mercantis nº 18215 e nº 18218 (Notas Fiscais nº 000.018.215 e nº 000.018.218), cujos pagamentos seriam inicialmente realizados por meio de boletos bancários emitidos pela Cooperativa Sicoob Leste Capixaba.

Ocorre que, posteriormente, o autor foi formalmente notificado pela credora originária (Agromai) de que os títulos haviam sido transferidos por endosso para a empresa Adama Brasil S/A (anteriormente denominada Milenia Agro Ciências S/A), recebendo orientação expressa para desconsiderar os boletos anteriores e efetuar o pagamento por meio de um novo boleto emitido pelo Banco Itaú S/A.

Diante da insistência da Cooperativa Sicoob em realizar a cobrança dos boletos originais, sob o argumento de que detinha os direitos creditórios como garantia de um contrato de mútuo, o autor ajuizou a presente demanda consignatória para se liberar da obrigação, depositando o valor integral da dívida em juízo.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegação da
Cooperativa Sicoob Leste Capixaba
de que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas documental, testemunhal e pericial.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. O sistema processual contemporâneo adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir a necessidade e a utilidade das diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do mesmo diploma legal.

A controvérsia estabelecida entre as partes é eminentemente de direito e encontra-se plenamente passível de resolução por meio da prova documental já acostada aos autos. A definição sobre quem detém a titularidade do crédito em disputa depende, exclusivamente, da análise cronológica e jurídica dos instrumentos contratuais e dos atos cambiários realizados pelas empresas envolvidas, notadamente o endosso nas duplicatas e a celebração das cédulas de crédito bancário.

Assim, a exigência de prova testemunhal ou pericial mostra-se totalmente desnecessária para o deslinde da causa, visto que os documentos apresentados constituem prova suficiente para formar a convicção do julgador. Portanto, afasto a tese de nulidade, reconhecendo a correção do julgamento antecipado do mérito promovido pelo juízo de primeiro grau.

Superada essa questão, passo à análise da titularidade do crédito, que constitui o núcleo do mérito recursal.

A documentação anexada aos autos demonstra de maneira clara que a empresa
Agromai Agropecuária Ltda-M
E, credora originária da relação mercantil firmada com o autor, realizou a transferência da titularidade do crédito para a empresa
Adama Brasil S/A
por meio de endosso translativo. Este ato cambiário, que tem o condão de transferir todos os direitos emergentes do título ao endossatário, ocorreu nos meses de maio e junho de 2014, tendo o devedor (autor da demanda) tomado ciência e conferido sua expressa anuência à transferência (fl. 214). A partir desse momento, a Adama Brasil S/A passou a figurar como a única e legítima credora da obrigação consubstanciada nas referidas duplicatas mercantis.

Por outro lado, a
Cooperativa Sicoob Leste Capixaba
fundamenta sua pretensão de recebimento do crédito na celebração de Cédulas de Crédito Bancário (nº 81766-0 e nº 81768-5) firmadas com a empresa Agromai em 28 de agosto de 2014, por meio das quais concedeu empréstimos à referida empresa, recebendo em garantia, mediante cessão de direitos creditórios, uma carteira de cobrança que supostamente incluía os títulos emitidos contra o autor.

Contudo, o aspecto temporal destes negócios jurídicos é decisivo para a solução do conflito. Quando a
Agromai
firmou o contrato de mútuo com a
Cooperativa Sicoob
no final de agosto de 2014 e ofereceu os recebíveis em garantia, os direitos relativos às duplicatas cobradas nesta ação já não integravam o seu patrimônio jurídico, uma vez que haviam sido validamente transferidos por endosso translativo para a
Adama Brasil S/A
meses antes.

O endosso translativo transfere a propriedade do próprio título de crédito, revestindo o endossatário de todos os direitos cambiários com abstração e autonomia, desvinculando o título do negócio jurídico subjacente. A cessão de direitos creditórios oferecida posteriormente como garantia contratual de mútuo bancário não possui eficácia para invalidar o endosso regular e anterior, mormente porque a cedente (
Agromai
) não poderia dispor de um direito que já havia transferido a terceiro de boa-fé.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a mesma controvérsia fática
, envolvendo as mesmas pessoas jurídicas, no sentido de prestigiar o endosso translativo anterior em detrimento da cessão de crédito posterior. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL AÇÃO PROCEDENTE
TITULARIDADE DO CRÉDITO DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor. 2) Há fundada dúvida a respaldar a propositura desta ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido, igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nºs 817.660 e 817.685, em 28/08/2014, pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai, cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos; a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação, como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai.
3) A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito
.
4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
”. 5) Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10 para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40 sobre o valor da causa. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, 4ª Câmara Cível, APELAÇÃO CÍVEL, 00000818420168080067, Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, JULGADO em 07/08/2023)

No mesmo sentido, confira-se: (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009482020158080065, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível); (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001188-09.2015.8.08.0065 - Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 01/09/2025); (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000940-43.2015.8.08.0065 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 28/08/2025) e (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000944-80.2015.8.08.0065 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 05/12/2025).

Portanto, adequada a conclusão do juízo de primeiro grau ao reconhecer a empresa
Adama Brasil S/A
como a única e legítima titular do crédito, autorizando o levantamento dos valores consignados e julgando extinta a obrigação do autor em relação aos referidos títulos.

Por fim, resta analisar a questão relativa à distribuição dos ônus de sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios, matéria objeto de irresignação no recurso interposto pela
Adama Brasil S/A.

O juízo de primeiro grau condenou exclusivamente a
Cooperativa Sicoob Leste Capixaba
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos aos procuradores da autora e das corrés.

O ordenamento processual estabelece limites legais máximos para a fixação da verba honorária (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil). A condenação individual de 10% para múltiplos vencedores em situação de litisconsórcio passivo resultaria em um somatório que ultrapassa significativamente o teto legal, onerando de maneira desproporcional e excessiva a parte vencida.

Dessa forma, havendo pluralidade de vencedores representados por patronos distintos, o percentual global fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser rateado proporcionalmente entre os advogados, de modo que o somatório não supere os limites do artigo 85 do diploma processual. Nesse sentido:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA RECURSO INTERROMPIDO . TEMPESTIVIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA PARA O PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL. RATEIO ENTRE OS VENCEDORES
. EFETIVO TRABALHO DO ADVOGADO. 1. A regra definida no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, segundo a qual os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, somente é afastada quando os embargos de declaração são intempestivos ou manifestamente inadmissíveis, sem qualquer apontamento de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC . Precedentes. 2. A regra da proporcionalidade disposta no artigo 87 do Código de Processo Civil que, segundo jurisprudência já consolidada, aplica-se também aos litisconsortes vencedores, de modo que, havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 3. O advogado tem direito aos honorários de sucumbência quando efetivamente representa uma parte vencedora em um processo judicial, atuando na lide. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 0702412-36.2020.8.07.0018 1850558, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, envolvendo a mesma controvérsia fática:
(TJES, 4ª Câmara Cível, APELAÇÃO CÍVEL, 00000818420168080067, Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, JULGADO em 07/08/2023)

Dessa forma, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa deverá ser compreendido em sua totalidade e dividido equitativamente entre os patronos da parte autora e das corrés vencedoras que efetivamente atuaram no feito.

Por fim, saliento que o valor indicado pela apelante
ADAMA
(R$ 12.844,50)
corresponde ao montante histórico e não ao valor atualizado da causa.
Logo, considerando que a demanda tramita há 11 (onze) anos, o montante sobre o qual incidirá o percentual de 10% é significativamente maior, especialmente considerando a majoração decorrente do desprovimento do recurso interposto pelo SICOOB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.